Tribunal: TJES
Processo: 5040583-56.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040583-56.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA MARIA GOMES DA COSTA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA AUTORA EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA EM CASOS DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. REGULARIDADE DA SENTENÇA QUANTO À EXTINÇÃO POR NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a ação declaratória de nulidade contratual sem resolução do mérito e indeferiu o pedido de justiça gratuita, em razão do não comparecimento pessoal da recorrente em Juízo para confirmar a outorga de poderes ao patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a exigência de comparecimento pessoal da parte em Juízo para a confirmação da outorga de poderes, sob pena de extinção do processo, e (ii) determinar se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência econômica para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139 do Código de Processo Civil concede ao magistrado o poder de direção do processo, autorizando a adoção de medidas para o correto andamento do feito.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), firmou a tese de que, constatados indícios de litigância abusiva, pode o juiz exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.

É lícito ao magistrado adotar providências, como a determinação de comparecimento pessoal da parte em Juízo para confirmar o mandato, quando identifica indícios de prática de abuso de direito processual. O não cumprimento de determinação judicial enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, devendo o juiz, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que a pessoa que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio ou de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

O não cumprimento da determinação judicial para comparecimento pessoal da parte em juízo, em casos de fundada suspeita de irregularidade ou abuso de direito processual, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural só pode ser afastada mediante a existência de elementos nos autos que infirmem a alegação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, 139, 321 e 485, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021; STJ, Tema 1.198 (Recursos Repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5040583-56.2024.8.08.0048

APELANTE:
MARTA MARIA GOMES DA COSTA SILVA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MARTA MARIA GOMES DA COSTA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual
, ajuizada pela recorrente contra
BANCO BMG S/A
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito e indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões, a recorrente alega que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, argumentando ser desnecessário o seu comparecimento pessoal em juízo e sustentando a validade da procuração assinada eletronicamente, por se tratar de ferramenta idônea e legalmente reconhecida. Ademais, defende que a gratuidade de justiça deve ser concedida, porquanto comprovada a hipossuficiência, mediante documentos que demonstram renda inferior a três salários mínimos.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença de primeiro grau, reconhecendo a regularidade da representação processual e concedendo o benefício da justiça gratuita, com a determinação de remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Muito bem.

Na origem a parte apelante, ora requerente, ajuizou a presente demanda pleiteando a declaração de nulidade de contrato de cartão consignado com margem de reserva consignável, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Já na inicial, a autora buscou a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, sob a alegação de ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Ato contínuo, o MM. juízo a quo proferiu despacho determinando a intimação da requerente para comprovar a alegada hipossuficiência. Posteriormente, proferiu novo despacho em que postergou a análise da gratuidade e determinou a intimação e comparecimento pessoal da autora à Secretaria do juízo, a fim de confirmar a outorga de poderes ao patrono.

Devidamente intimada, a demandante não compareceu em juízo e, assim, sobreveio sentença que indeferiu a gratuidade de justiça e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 321, c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Tem-se que a ordem judicial considerou a Recomendação nº 159/2024 do CNJ, bem como as recomendações do Núcleo de Monitoramento de Demandas da Corregedoria Geral de Justiça (NUMOPEDE), para determinar o comparecimento pessoal da apelante em cartório, com o fito de confirmar a outorga do mandato.

Destaco que o art. 139 do CPC concede ao magistrado o poder de direção do processo, autorizando-o a adotar diversas medidas para o correto andamento do feito.

Ainda, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), a tese segundo a qual, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".

Portanto, é lícito ao magistrado adotar tais providências quando identificar indícios de prática de abuso de direito processual, sendo cabível a extinção do processo em caso de não cumprimento das determinações judiciais.

In casu
, a apelante, em que se pese devidamente intimada por oficial de justiça (id. 16076913), deixou de cumprir a determinação judicial, não comprovando o regular ajuizamento do feito.

Dessa forma, escorreita a r. sentença ao extinguir o processo sem resolução de mérito, nos moldes dos artigos 321 e 485, I, do CPC.

Quanto à concessão da gratuidade de justiça, entendo que
melhor razão assiste à recorrente.

Isso porque a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Em análise dos autos, percebo que foi apresentado comprovante de rendimentos (id. 16076896), sendo que restou comprovado que a apelante percebe benefício previdenciário no valor de R$2.485,91 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e um reais), sendo que sofre descontos em razão de diversos empréstimos consignados.

Ademais, inexistem outros elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência, devendo ser reconhecida a concessão do benefício em tela.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para suspender a exigibilidade da condenação ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
suspender a exigibilidade da condenação ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.